Tribunal: TCU
Processo: 011.563/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Colégio Pedro II, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5682/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.563/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edson Paulo Jorge Rodrigues Alves (XXX.213.537-XX); Renata Augusta dos Santos Silva (XXX.475.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro Ii. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Colégio Pedro II que: 1.7.1.1. apure, no prazo de trinta dias, possível violação do regime de dedicação exclusiva por parte da sra. Renata Augusta dos Santos Silva tendo em vista a informação de vínculo laboral com o Centro Educacional Espaço Integrado Ltda. (CNPJ 40.293.748/0001-44) até o ano de 2015; 1.7.1.2. dê início, no prazo de sessenta dias, aos procedimentos de ressarcimento ao Erário, caso confirmados os indícios de violação do regime de dedicação exclusiva, irregularidade essa da qual não se tinha ciência, aparentemente; 1.7.2. determinar à AudPessoal que acompanhe o cumprimento do subitem 1.7.1.